Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não demonstrada a inexistência dos débitos que ensejaram a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, mostra-se incabível o pleito de indenização por danos morais.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.